Tribunal: TJES
Processo: 5029955-42.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029955-42.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA PESSOTTI MARASTONI
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5029955-42.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ROSANA PESSOTTI MARASTONI

RECORRIDO:
BANESTES SEGUROS SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA SOBRE EXCLUSÕES CONTRATUAIS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que mantém um contrato de seguro de vida junto a demanda que possui cobertura para internação hospitalar. Informa que acionou a demandada visando receber a indenização pela internação, sendo tal pedido, contudo, negado, sob alegação de que a doença ou enfermidade apresentada pela requerente não seria decorrente de acidente, não estando, por conseguinte, coberta pela avença celebrada entre as partes.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que não foi devidamente informada da cláusula contratual limitadora de direito pela requerida, o que viola o direito à informação previsto no Código do Consumidor. Além disso, defende a caracterização do dano moral no caso em comento.

4. Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrente pleiteia a indenização securitária referente a diárias de internação hospitalar e danos morais, sob alegação de ausência de ciência prévia acerca das exclusões contratuais de cobertura.

5. As limitações contratuais foram oportunamente informadas apenas após o ajuizamento da ação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e a jurisprudência pacífica do STJ:
"A seguradora tem obrigação de esclarecer previamente o consumidor sobre todas as condições gerais e limitações da cobertura contratada"
(STJ, AgInt no AREsp 1.428.250/RJ).

6. A falha no dever de informação impõe a interpretação das cláusulas limitativas em favor do consumidor (art. 47 do CDC). Assim, a negativa de cobertura por parte da seguradora é considerada abusiva.

7. Configura-se o dano moral em razão do transtorno e abalo psicológico causado pela negativa injustificada de cobertura securitária, que ultrapassa o mero dissabor e afeta o equilíbrio emocional do consumidor.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido
para: 1) Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$2.233,88 (dois mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavo), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. 2) Condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), cuja quantia deverá ser corrigida monetariamente a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

10. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)